Tribunal: TJES
Processo: 5011567-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011567-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DA PENHA ALVES ROCHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXIGÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO DA CDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO STF PARA CONTROLE DE ATO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em 21/03/2024 para cobrança de R$ 2.473,02 (CDA n. 16581/2023, IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos de 2020 a 2023), extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência do requisito de procedibilidade do art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024 (protesto prévio do título).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se, em execução fiscal de baixo valor, o ajuizamento depende do prévio protesto da CDA, nos termos do Tema 1184/STF e do art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024; (II) estabelecer se é cabível, no âmbito do Tribunal de Justiça, declarar a invalidade/inconstitucionalidade de resolução do CNJ; (III) determinar se o crédito executado se enquadra como “baixo valor”, atraindo a disciplina administrativa e processual correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O STF, no RE n. 1.355.208/SC (Tema 1184), fixa tese vinculante que condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à adoção prévia de providências administrativas, notadamente tentativa de solução administrativa/conciliação e protesto do título, salvo demonstração de inadequação por motivo de eficiência.

A Resolução CNJ n. 547/2024 operacionaliza a orientação do Tema 1184 e estabelece, no art. 3º, a exigência cogente de protesto prévio como condição para o ajuizamento.

O Município ajuíza a execução após a vigência da Resolução CNJ n. 547/2024 e, embora intimado a comprovar o requisito, não demonstra o protesto da CDA nem apresenta justificativa de dispensa fundada em eficiência.

O crédito executado (R$ 2.473,02) se enquadra como “crédito tributário de baixo valor” segundo o próprio Município, pois o Decreto Municipal n. 23.488/2024 (art. 1º), regulamentando a Lei Municipal n. 8.539/2013, fixa como baixo valor o montante inferior a R$ 4.430,79.

A Lei Municipal n. 8.539/2013 autoriza o protesto das Certidões de Dívida Ativa e prevê, no art. 2º, § 1º, sequência de cobrança em que o ajuizamento é admitido após o protesto infrutífero, o que reforça a ausência de interesse de agir quando a via judicial é acionada sem essa etapa.

A exigência de protesto prévio concretiza a racionalização do uso do Judiciário e se alinha ao princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37), evitando a judicialização como primeira via de cobrança para créditos de reduzida utilidade econômica.

A alegação de inconstitucionalidade material da Resolução CNJ n. 547/2024 não prospera no âmbito do Tribunal de Justiça, pois a competência para processar e julgar ações que questionem a validade de atos do CNJ, no exercício de suas atribuições constitucionais, é do STF (CF/1988, art. 102, I, “r”).

O argumento de inexistência de paralisação do feito por ausência de “movimento útil” não afasta a extinção, porque o fundamento da sentença é o descumprimento do requisito de ajuizamento do art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024, e não a regra de paralisação temporal.

A Corte local adota orientação convergente em caso análogo (TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 5002787-55.2018.8.08.0011), reconhecendo a legitimidade da extinção quando o ente público não comprova postura ativa de solução extrajudicial antes da judicialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Em execução fiscal de crédito tributário de baixo valor, o interesse de agir exige a demonstração de providências administrativas prévias, especialmente o protesto da CDA, conforme o Tema 1184/STF e o art. 3º da Resolução CNJ n. 547/2024, salvo justificativa de dispensa por eficiência.

Ajuizada a execução fiscal sem comprovação de protesto prévio e sem demonstração de tentativa de solução administrativa, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo/interesse de agir.

A impugnação à validade de ato do CNJ, editado no exercício de atribuição constitucional, submete-se à competência do STF, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art
s
. 37
e
art. 102, I, “r”; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 3º; Lei Municipal n. 8.539/2013, art. 2º, § 1º; Decreto Municipal n. 23.488/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1184); TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 5002787-55.2018.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 26-11-2024, publ. 29-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011567-32.2024.8.08.0024.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
A
:
MARIA DA PENHA ALVES ROCHA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município de Vitória
interpôs recurso de apelação contra a
respeitável
sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida em face de
Maria da Penha Alves Rocha
. O
douto J
uízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, especificamente pela inobservância do artigo 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que exige o protesto prévio do título executivo para dívidas de baixo valor.

A controvérsia central gira em torno da
(in)
validade e da aplicação obrigatória das diretrizes estabelecidas pelo
excelso
Supremo Tribunal Federal no
Tema 1184 da Repercussão Geral
, regulamentado pela
Resolução n. 547/2024 do CNJ,
ou seja, a controvérsia em apreço cinge-se à legalidade da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal movida pelo Município de Vitória, sob o fundamento de ausência de interesse de agir decorrente da inobservância de requisitos de procedibilidade fixados pelo excelso Supremo Tribunal Federal e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça.
O Município apelante sustenta a inconstitucionalidade da norma, alegando invasão de competência legislativa e violação ao direito de ação.

O
excelso STF
, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou tese vinculante permitindo a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa. Ficou assentado pela Suprema Corte que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de providências administrativas, notadamente a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida por motivo de eficiência.

Em estrita observância a esse padrão decisório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que em seu artigo 3º dispõe, de forma cogente, que o ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévio protesto do título. No caso vertente, o Município de Vitória protocolou a inicial
(id 16937352)
em data posterior à vigência da referida Resolução. Todavia, instado pelo juízo de origem a comprovar o preenchimento de tal requisito
(id 16937354)
, o apelante limitou-se a arguir a inconstitucionalidade da norma e sua suposta inaplicabilidade, sem, contudo, demonstrar a efetivação do protesto da CDA ou a indicação de bens penhoráveis que pudessem mitigar tal exigência
(id 16937355)
.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ não criou uma barreira arbitrária ao direito de ação, mas operacionalizou uma decisão da Suprema Corte que visa racionalizar o uso da máquina judiciária, impedindo que o processo judicial seja utilizado como primeira e única via de cobrança para créditos cujo custo de processamento supera o benefício arrecadatório.

Além disso, conforme destacado na
respeitável
sentença, a competência para processar e julgar ações que questionam a validade de atos do Conselho Nacional de Justiça proferidos no exercício de suas atribuições constitucionais é exclusiva do
excelso
Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal. Assim, não cabe a este
egrégio
Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de resolução do CNJ que apenas reflete o entendimento consolidado pelo
excelso
STF em sede de repercussão geral.

No que
se refere
ao caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21 de março de 2024 visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 16581/2023, referente a débitos de IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos dos exercícios de 2020 a 2023, quando as regras da Resolução n. 547/2024 já estavam plenamente em vigor.

Nesse cenário, é imperativo analisar o enquadramento do montante executado frente a legislação local. Por meio do Decreto Municipal n. 23.488/2024, que regulamentou a Lei Municipal n. 8.539/2013, o próprio Município exequente definiu
no art. 1º
como “crédito tributário de baixo valor” aquele montante integral inferior a R$ 4.430,79 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos). Por conseguinte, resta faticamente demonstrado que o crédito em questão, R$ 2.473,02, enquadra-se, por critério da própria municipalidade, na categoria de baixo valor, o que atrai a necessidade de tratamento racional e eficiente da cobrança.

A exigência de protesto prévio, prevista no artigo 3º da mencionada Resolução, é clara e cogente. O ente público foi devidamente intimado para comprovar a adoção desta providência administrativa ou justificar sua dispensa fundamentada, mas limitou-se a questionar a validade da norma e a argumentar sobre a movimentação processual. O Município não apresentou comprovante de protesto nem demonstrou ter realizado qualquer tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia, conforme exigido pelo item 2 da tese fixada pelo
excelso
STF no Tema 1184.

É importante destacar que o Município de Vitória possui amparo legal para o cumprimento dessas exigências. A
Lei Municipal n. 8.539/2013
autoriza expressamente o protesto das Certidões de Dívida Ativa. Mais do que uma mera autorização, o § 1º do art. 2º da referida lei estabelece uma sequência lógica de cobrança: somente após efetivado o protesto sem que o devedor tenha quitado o débito é que a Procuradoria Geral do Município fica autorizada a ajuizar a ação executiva.

O descumprimento dessa etapa administrativa configura, portanto, uma escolha pela via judicial mais onerosa e lenta, em clara afronta ao princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37 da Constituição F
ederal. O interesse de agir, em execuções fiscais de baixo valor, exige agora a demonstração de que a via administrativa (protesto e conciliação) foi tentada e se mostrou infrutífera.

Assim, ao propor a execução fiscal sem o protesto prévio de um débito que o próprio ente classificou como de baixo valor, o Município de Vitória não apenas descumpre as diretrizes dos Tribunais Superiores e do CNJ, mas também ignora o rito procedimental estabelecido em sua própria legislação de regência. Tal conduta fere o princípio da eficiência e a autovinculação administrativa, onerando desnecessariamente a máquina judiciária com processos cuja utilidade econômica é considerada reduzida pelo próprio credor.

A lógica argumentativa do apelante, focada na ausência de paralisação do processo por mais de um ano, não socorre sua pretensão. A extinção operada na origem não se baseou no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução (paralisação temporal), mas sim no descumprimento do requisito de ajuizamento previsto no artigo 3º (falta de protesto prévio). Trata-se de vício na constituição da ação executiva que impede o seu prosseguimento.

Este
egrégio
Tribunal de Justiça tem
reafirmado este posicionamento em casos análogos, como se observa no julgamento da
a
pelação
c
ível
e remessa necessária
n. 5002787-55.2018.8.08.0011
, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
(Primeira Câmara Cível; Julg. 26/11/2024; Publ. 29/11/2024)
. Naquela oportunidade, consolidou-
se o entendimento de que a extinção é legítima quando o ente municipal não comprova a postura ativa de buscar a solução extrajudicial, transferindo indevidamente ao Judiciário o ônus de uma cobrança que poderia ser resolvida administrativamente.

Portanto, diante da clareza das normas vigentes, da jurisprudência vinculante do
excelso
STF e do entendimento consolidado desta
colenda
Corte Estadual, a manutenção da
respeitável
sentença é medida que se impõe para assegurar a racionalização da justiça fiscal e a observância dos pressupostos processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.